Tribunal: TJDFT
Processo: 0705175-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705175-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLA BORGES DE ARAUJO AGRAVADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., PARANA BANCO S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO PAN S.A, BANCO J. SAFRA S.A, BANCO BMG SA, AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO VOTORANTIM S.A., COLEGIO IDEAL LTDA, SOCEB - ASSOCIACAO CULTURAL EVANGELICA DE BRASILIA, SEB SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO LTDA, UNIAO NORTE BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA, BANCO BV S.A., ALPHA PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA, AGUIA - CREDITO E COBRANCA EXTRAJUDICIAL LTDA - ME, ARUBA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - EPP, RONAN AMARAL TOLEDO FILHO, VALOR GESTAO DE ATIVOS, COBRANCAS E SERVICOS LTDA, PAULA FRANCINETE DE MORAES LEITE, SABEMI SEGURADORA SA, R M SOLUCOES SERVICOS DE COBRANCAS LTDA - ME, CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLA BORGES DE ARAUJO contra decisão (ID 183192602) da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de ação de limitação de descontos com base na Lei do Superendividamento ajuizada em desfavor de BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A e outros, determinou que a autora apresente plano de pagamento e indeferiu a tutela de urgência, pela qual a autora pediu a suspensão dos descontos dos débitos e a exibição da documentação referente aos empréstimos. Em suas razões (ID 55758390), alega que: 1) os descontos compulsórios, as parcelas de empréstimos consignados e descontos judiciais, somados aos gastos mensais e dívidas atrasadas, importam em saldo negativo mensal; 2) todo mês necessita recorrer a novos empréstimos com juros altíssimos e que compromete comprometem o salário do mês seguinte, o que mantém e agrava o ciclo vicioso do superendividamento; 3) o intuito do pedido de antecipação visa a ciência dos valores dos contratos, de modo a possibilitar a apresentação de um plano de pagamento realista e objetivo; 4) o plano compulsório de pagamento aos credores deve ser apresentado em audiência de conciliação. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para suspender todos os descontos em folha de pagamento e em conta corrente. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada e para que determine de que os credores apresentem cópia dos contratos, o saldo devedor, taxa de juros, valor de cada parcela vincenda, valor do principal e dos juros em aberto e o valor efetivamente pago, para permitir a elaboração do plano de pagamento. Preparo não recolhido, diante da concessão da gratuidade de justiça (ID 187979851, autos de origem). Tutela antecipada parcialmente concedida (ID 57190527). O agravado Ronan Amaral Toledo Filho informou que a agravante pagou integralmente sua dívida, nos termos da sentença proferida na execução de título extrajudicial 0738124-75.2019.8.07.0001. Por esse motivo, requereu sua exclusão do polo passivo do presente agravo. À agravante para que se manifeste sobre a petição apresentada, no prazo de cinco dias (art. 10 do Código de Processo Civil). Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de abril de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator